Tribunal: TJSP
Processo: 1060327-47.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Exercício de 2009 – Instalação de rádio base sem a expedição de alvará – Validade da autuação – Descumprimento do disposto na Lei Municipal no 12.118/04, art. 4o– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.